Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700340-39.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR APELANTE: ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, PEDRO NEIVA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (id 50701666) interposta por WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR contra a r. sentença (id 50701650) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, julgando simultaneamente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (Proc. 0704304-11.2019.8.07.0019) movida por WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR em face de DRYELY MARTINS DAS MERCES e outros e a ação de embargos de terceiros (Proc. n. 0700340-39.2021.8.07.0019) opostos por Roberta Aparecida da Silva Ferreira e outro em desfavor de Wilson Borges da Cunha Júnior: “Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial (autos do processo no 0704304-11.2019.8.07.0019), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar os réus DRYELY MARTINS DAS MERCES e WELINGTON DA SILVA LIMA, solidariamente, ao pagamento de uma indenização a título de danos morais ao Autor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros e correção monetária a partir da data da sentença. Em face da sucumbência prevalente, condeno os réus DRYELY MARTINS DAS MERCES e WELINGTON DA SILVA LIMA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Em relação aos demais réus, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, a serem rateados igualmente entre os patronos de cada réu. Por fim, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos nos autos dos embargos de terceiro, autos do processo no 0700340-39.2021.8.07.0019, para garantir aos embargantes a posse e propriedade do bem objeto desses embargos. Em face da sucumbência, condeno o EMBARGADO ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.” Em seu recurso de apelação (id 50701666), o embargado Wilson Borges da Cunha Júnior requer a reforma da sentença visando: “a) Que seja concedida a tutela de urgência prevista no Art. 300, NCPC/15 para suspensão do processo 0704304-11.2019.8.07.0019, devido a sua litispendência, tal qual decisão proferida em primeiro grau, e a prevenção da a ação penal no APOrd 0700663-78.2020.8.07.0019. b) que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, para a finalidade de julgar improcedente a ação de embargos de terceiros promovida pelos apelados, afastando a condenação do apelante em virtude da ausência de provas de que os apelados efetivamente adquiriram o imóvel alvo das disputas judiciais. c) Que seja deferida a gratuidade de justiça ao apelante. d) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento da concessão da gratuidade de justiça, que seja concedido prazo para a juntada da guia de pagamento do preparo. e) Com relação a sentença no processo 0704304-11.2019.8.07.0019, requer a declaração de nulidade do trânsito em julgado e a concessão de prazo para apelação, tendo em vista a prevenção entre as ações, caso ambas as ações não sejam resolvidas nesta apelação. f) Que seja considerado prevento os autos da ação penal no APOrd 0700663- 78.2020.8.07.0019 g) SUBSIDIARIAMENTE, na hipótese de ser mantida a procedência da ação, o que se admite apenas por argumentar, que seja o quantum deferido a título de honorários sucumbenciais, sejam reduzidos; h) SUBSIDIARIAMENTE, considerando a culpa sentenciada dos Reus Dryele e Wellington, que sejam os mesmos condenados a pagar os honorários aos Réus. i) Com o provimento do presente recurso, no sentido de reformar a sentença proferida, negando procedência aos pedidos declinados na petição inicial, requer a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários.”. (grifei) Em contrarrazões recursais (id 50701675), os embargantes impugnam o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo embargado apelante. No mérito, requerem o não provimento do recurso. É a síntese do que interessa. O embargado apelante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça, impugnado pelos embargantes apelados. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. No particular, ao analisar o requerimento de gratuidade, o magistrado somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio. Além disso, não cabe ao magistrado indeferir de plano o referido pedido, devendo intimar previamente a parte interessada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal. Essa é a exegese do art. 99, § 2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Na hipótese, os elementos de prova carreados aos autos (ids 50701667 a 50701671) se mostram insuficientes para demonstrar a incapacidade do embargante apelante para pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família. Assim, intime-se o embargante apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia da última declaração de Imposto de Renda bem como extrato bancário atualizado dos últimos três meses de todas as contas bancárias ativas de sua titularidade, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de Justiça e consequente deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC) ou, se preferir, proceda-se ao recolhimento em dobro do preparo. P.I. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator